Tribunal: CARF
Processo: 13884.720435/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720435/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.324 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
E. DO VALE TRANSPORTES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
PENDÊNCIA
IMPEDITIVA. INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal
impeditiva do ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento
da opção por essa sistemática de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720435/2017-74
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.324 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720435/2017-74

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 09-64.230,
proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata-se do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no do recibo
00.08.37.33.31 e data do registro 13/02/2017, relativo ao ano-calendário de 2017, que impediu a
opção da Interessada pelo Simples Nacional em face da existência de débito cuja exigibilidade
não está suspensa, conforme lista de débitos constante no próprio Termo.
A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade em 08/03/2017,
pedindo sua inclusão no Simples Nacional e alegando, em resumo, que "...impetramos
RECURSO PROCESSO DE No 13884.720.154/2017-11, onde IMPUGNAMOS o Auto de
Infração no 0812000.2014.6494215, protocolado em 30.01.2017 (doc.05), portanto enquanto
tramita e não apreciado o mérito do RECURSO DE IMPUGNAÇÃO, a Receita Federal do
Brasil não pode obstar a OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL".
O pleito foi analisado pela DRJ em Juiz de Fora que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA
IMPEDITIVA. INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal
impeditiva do ingresso no Simples Nacional, há que se manter o
indeferimento da opção por essa sistemática de pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera as
razões de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.324 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720435/2017-74

Mérito
No mérito, em que pese compreendermos a insatisfação da Recorrente, fato é que
não existe controvérsia quanto à existência de um débito exigível, devendo o acórdão recorrido
ser mantido em seus termos:
A opção pelo Simples Nacional, sistema instituído pela LC no 123/2006,
está regulamentada na Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN) no 004, de 30 de maio de 2007 (até 2011) e na Resolução CGSN
no 94, de 29 de novembro de 2011 (a partir de 2012).
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional tem como
fundamento legal o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006,
que assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...]
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Segundo o art. 6o, §§ 1o e 2o, I, da Resolução CGSN no 94/2011, a opção
pelo Simples Nacional deve ser realizada no mês de janeiro, até o último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, sendo que eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional podem ser regularizadas dentro deste prazo. Veja
(grifamos):
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro
dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as
regularize até o término desse prazo;
O Termo de Indeferimento (fl. 85) lista como impedimento um débito
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil referente a multa por
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.324 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720435/2017-74

atraso/falta na entrega da GFIP (código 1107) do período de apuração
31/12/2009, no valor original de R$ 500,00.
A interessada apresenta, entre outros documentos, impugnação ao auto de
infração da multa por atraso/falta na entrega da GFIP, protocolada em
30/01/2017 (fls. 17/26).
No caso, em consulta aos autos do Processo no 13884.720154/2017-11,
referente ao auto de infração da multa em questão, constata-se que a
impugnação foi intempestiva e que, às suas fls. 31/33, foi proferido o
Despacho Decisório Secat no 090/2017, de 16/03/2017, do qual
reproduzimos o seguinte parágrafo (grifamos):
Tendo em vista os presentes autos e com base no teor do Relatório, que
passa a integrar o presente julgado, nos termos do inciso IX do art 224
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, decido pela
PROCEDÊNCIA TOTAL do lançamento efetuado, ressalvando que
esta decisão é definitiva na esfera administrativa, não cabendo, desta
forma, qualquer tipo de recurso.
Em consequência da impugnação intempestiva, o débito impeditivo
permaneceu exigível (e se encontrava exigível em 31/01/2017), isto é,
não foi suspenso, conforme dispõe o § 2o do art. 56 do Decreto no
7.574/2011 (grifo nosso):
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento
de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário apresentado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.324 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720435/2017-74

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital